Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709388-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PAVANELLI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marlene Vieira da Silva de Oliveira e Paulo Afonso de Oliveira Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0702785-56.2023.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 149879262, págs. 1-3). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada, pois teriam demonstrado que o agravado vem inviabilizando o exercício pleno do uso da vaga de garagem que lhes pertence. 3. Narram que há anos usam a vaga de garagem normalmente, sem intercorrências, mas no final de 2022 o condomínio passou a impedir, indevidamente, a sua utilização, sem justificativa ou notificação prévia. Relatam que o local passou a ser usado por outro condômino que integra a administração do agravado, o que vem causando-lhes prejuízo. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de praticar atos que impeçam o exercício da posse, uso, gozo e fruição da vaga de garagem no 36, matrícula 231498, sob pena de multa diária. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 44655289 e no 44655290). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Os agravantes narram que o condomínio está criando empecilhos para que possam fazer o uso regular da vaga de garagem que lhes pertence, o que interfere indevidamente no exercício da posse e propriedade. Por essa razão, o agravado deve ser imediatamente compelido a se abster da prática de atos que inviabilizem o exercício da posse. 11. A suposta interferência indevida no uso da vaga de garagem atribuída ao agravado teria se iniciado no final de 2022. Considerando o transcurso do lapso temporal entre a referida conduta e o ajuizamento da ação (15/2/2023), a alegação de urgência não se sustenta. 12. Soma-se a isso o fato de que a pretensão dos agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 13. É preciso oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para verificar, por exemplo, se a eventual restrição no uso da vaga de garagem relatada nos autos, encontra justificativa ou previsão nas regras condominiais. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO